Tribunal: STF
Processo: AI 210749
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE ATRIBUIU COMPETÊNCIA À JUSTIÇA COMUM
ESTADUAL PARA APRECIAR CAUSA EM QUE SE PRETENDE O RECONHECIMENTO DE
ESTABILIDADE A SERVIDOR CELETISTA.
Apresenta-se sem utilidade o processamento de recurso
extraordinário quando o acórdão recorrido se harmoniza com a
orientação do Pleno do STF no sentido de que foge à Justiça do
Trabalho competência para apreciar controvérsias relacionadas ao
chamado Regime Jurídico Único (ADI 492-1).
Agravo regimental improvido.